Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731384-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Onofre Dutra da Silva Agravado: Espólio de Maria das Dores De Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Onofre Dutra da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos no 0705367-95.2024.8.07.0019, assim redigida: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. O Acórdão de ID. 189955406 deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para a determinar o pagamento mensal de indenização pela ré em virtude da fruição exclusiva do bem imóvel objeto da controvérsia, no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), como for ulteriormente apurado por cálculos. Outrossim, estabeleceu honorários de 11% (onze) do valor da condenação, a serem pagos na proporção de 70% (setenta por cento) pelo autor e 30% (trinta por cento) pelo réu. Em sede de recurso especial, houve a majoração do percentual dos honorários de sucumbência pra 15%. A parte autora apresentou Cumprimento de Sentença requerendo o pagamento da quantia de R$ 2.650.503,23. O espólio réu apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando: a) que o exequente apresentou planilha cobrando juros compostos; b) que a data para apuração dos aluguéis não pode ser mensurada no momento, já que ausente de sentença definitiva acerca do inventário do aludido bem, qual seja Autos no. 0715167-62.2019.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara de Família de Taguatinga; c) que a apuração depende de liquidação de sentença; d) que não são cabíveis juros, pois não descritos no acórdão; e) que a princípio a executada ficará com 50% do bem, devendo ser executada a fruição apenas da parte que pertencer aos herdeiros do exequente; f) que os honorários foram balizados em percentual fictício. Assim, defende a existência de excesso de execução, apontando como valor correto o importe de R$ 358.360,69. Requer, assim, a suspensão do cumprimento da obrigação imposta, até conclusão do processo de Inventário, autos no. 0715167-62.2019.8.07.0007, e, após, o reconhecimento do excesso apresentado. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação no ID. 192655573, afirmando que o valor da condenação deve ser calculado desde o ato danoso, ou seja, outubro de 2006, data da ocupação exclusiva, e que o fundamento relacionado à necessidade de julgamento do processo de inventário está equivocado, uma vez que não se trata de pagamento de aluguel, mas indenização mensal por usufruir sozinha a executada. DECIDO. A impugnação apresentada pela parte executada merece parcial acolhimento. Primeiramente, quanto ao termo inicial para apuração dos valores devidos, embora não tenha constado do acórdão de ID. 189955409, decorrem da posse exclusiva exercida pela executada, mas desde a data em que foi constituída em mora, é dizer, desde a data em que soube que os demais herdeiros não concordavam com a ocupação exclusiva, no caso, desde a data da citação, pois não houve intimação extrajudicial para desocupação do imóvel. O valor a ser apurado independe de liquidação de Sentença, já que é possível ser calculado por simples cálculos aritméticos. Quanto aos Juros, não há que se falar em inaplicabilidade desses por omissão do acórdão, uma vez que decorrem da lei, sendo prescindível sua fixação. No caso dos autos, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, sendo o termo inicial a citação da parte requerida. Por outro lado, em relação a necessidade de suspensão do feito, razão assiste a parte executada. Isso porque houve a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00 pelo uso exclusivo do bem, valor que, conforme petição inicial, refere-se à quantia correspondente a eventuais aluguéis do imóvel, derivados da ocupação da parte do imóvel que não pertence à executada. Ocorre que a parte executada tem buscado, no processo de inventário do espólio exequente, no 0715167-62.2019.8.07.0007, o reconhecimento do direito a 50% do imóvel objeto da fruição exclusiva. Nesse sentido, necessário se faz aguardar o julgamento do referido Processo, posto que, em sendo reconhecido o direito da executada sobre parte do imóvel, não poderá a indenização por uso exclusivo corresponder à totalidade do valor fixado, devendo haver o abatimento dos valores decorrentes do seu eventual direito de uso como coproprietária. Assim, após a preclusão desta decisão, determino a suspensão deste feito até o Julgamento do Processo no. 0715167-62.2019.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara de Família de Taguatinga. Com o julgamento, deverão as partes apresentar novo cálculo do débito, de acordo com o acima exposto, considerando o julgamento do Processo de Inventário, no prazo de 15 (quinze) dias. Eventual excesso será analisado após a manifestação das partes.” Em suas razões recursais (Id. 62250157) o agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo recorrido na origem, bem como ao determinar o sobrestamento do curso do incidente processual aludido até o julgamento do processo originado pelo ajuizamento de ação de inventário (autos no 0715167-62.2019.8.07.0007). Argumenta que o pronunciamento judicial ora impugnado deixou de observar os parâmetros fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio de acórdão acobertado pelos efeitos da coisa julgada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente no processo de conhecimento contra a sentença que havia julgado o pedido improcedente. Destaca que por meio do mencionado acórdão houve a condenação do ora recorrido ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva do bem imóvel objeto da controvérsia, de modo que seria ilegítima a limitação temporal procedida pelo Juízo singular a respeito do termo inicial da condenação, estabelecido como a data da citação. Verbera que não há necessidade de suspensão do curso processual até que sobrevenha decisão nos autos do processo de inventário, pois a indenização fixada por este Egrégio Sodalício no recurso de apelação não teria relação com eventual quinhão devido à herdeira da falecida, atual ocupante do mencionado imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação de curso regular do incidente processual instaurado pelo recorrente na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62253709) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62250158) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em deslinde o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese em exame consiste em avaliar se houve descumprimento, pelo Juízo singular, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelo recorrente na origem, do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo de conhecimento. Na origem o recorrente ajuizou, inicialmente, ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a imissão na posse do bem imóvel descrito na peça de ingresso. Pretendeu, igualmente, a condenação do réu ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva do aludido bem. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 62253714, fls. 20-22) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião o Juízo singular destacou que o procedimento adotado pelo autor não é juridicamente adequado para assegurar o acolhimento de sua pretensão. Ressaltou, nesse sentido, que o espólio demandante ou os herdeiros “poderiam ter buscado outro tipo de tutela jurídica, tal como a ação de arbitramento de aluguéis ou a ação de reintegração de posse”. O recorrente interpôs apelação (Id. 62253714, fls. 27-39) contra a mencionada sentença, oportunidade em que sustentou que o pedido foi corretamente formulado, pois os elementos fáticos trazidos aos autos são suficientes para fundamentar a pretendida imissão na posse. Reiterou, ainda, a necessidade de condenação do réu ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva do bem imóvel. A Egrégia 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso aludido, “singelamente para a determinar o pagamento mensal de indenização em virtude da fruição exclusiva do bem imóvel objeto da controvérsia, no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), como for ulteriormente apurado por cálculos”, por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id. 62253715, fls. 37-38): “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de imissão na posse de bem, em favor dos herdeiros do falecido possuidor. 1.1. Examina-se também a possível condenação do réu ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva do imóvel. 2. A pretensão de obter a imissão na posse (interdicta adipiscendae possessionis) é incompatível com a posição jurídica sustentada pelo sucessor universal por herança, em virtude da aplicação da regra prevista no atual art. 1784 do Código Civil. 2.1. A pretensão de obter a imissão aludida deve estar fundada no direito de propriedade, de acordo com a norma prevista no art. 1228 do Código Civil Brasileiro. 2.2. A despeito da aplicação da regra da saisine no presente caso, necessário comprovar ao menos que o de cujus adquiriu em vida a propriedade do bem imóvel em destaque, com a finalidade de subsidiar a pretensão de obter a posse por meio da aludida imissão, não podendo ser esquecido que a posse se transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor com as mesmas características evidenciadas no momento de sua aquisição (art. 1206 do Código Civil). 3. A questão não envolve, propriamente, a apontada "cobrança de alugueres", pois o imóvel objeto da controvérsia não foi locado. Trata-se, com efeito, de indenização pela fruição exclusiva do bem imóvel em destaque por apenas um dos sucessores, em montante mensal que corresponde ao valor devido pela locação do bem, tendo em vista que se encontram em partilha os "direitos" decorrentes da posse anteriormente exercida pelo de cujus. 3.1. A posse exercida por um dos herdeiros, priva, em tese, os demais dos respectivos frutos civis, circunstância que caracteriza ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). 3.2. Embora a regra prevista no art. 1326 do Código Civil trate, em princípio, a respeito da partilha dos frutos de acordo com os respectivos quinhões, o caso da composse deve envolver a fração devida aos eventuais compossuidores, por aplicação analógica, pois se trata de "direitos" com projeção econômica, em conformidade com a regra prevista no art. 4o da LINDB. 4. Recurso parcialmente provido.” No aludido julgamento o Órgão Fracionário decidiu, em relação ao primeiro item do pedido deduzido na petição inicial da ação ajuizada pelo recorrente, que “não podem ser examinadas eventuais pretensões reivindicatórias ou alusivas à reintegração da posse, em homenagem ao preceito da adstrição”. Reconheceu, todavia, a “possibilidade de ser determinado o arbitramento do valor indenizatório mensal correspondente aos alugueres”, diante da peculiaridade de que a controvérsia jurídica envolve “a indenização pela fruição exclusiva do bem imóvel em destaque por apenas um dos sucessores (herdeira de Maria das Dores de Souza), que corresponde ao montante mensal alusivo à eventual locação do bem, tendo em vista que se encontram em partilha os “direitos” decorrentes da posse anteriormente exercida pelo de cujus (Onofre Dutra da Silva)”. Por essas razões reconheceu, ao menos em parte, a pertinência do pedido formulado pelo recorrente. Ocorre que no acórdão aludido não foram abordados e nem decididos os temas referentes ao momento do início da posse exercida pela atual ocupante sobre o imóvel objeto da demanda e à necessidade de sobrestamento do curso do incidente processual de cumprimento de sentença posteriormente instaurado diante da pendência de demanda por ela proposta em que se debate a existência de eventuais “direitos sucessórios” em relação ao bem aludido. Os temas constantes na decisão interlocutória ora agravada e suscitados nas presentes razões recursais não foram objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, de modo que não é possível constatar, ao menos no presente momento concernente ao exame dos requisitos necessários para a concessão do pretendido efeito suspensivo, a ocorrência do afirmado desrespeito os “parâmetros” estabelecidos no acórdão acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Em síntese, não é possível constatar a afirmada existência de incompatibilidade entre a decisão interlocutória ora impugnada e o provimento jurisdicional promanado desta Egrégia 2a Turma Cível. Quanto ao mais, no que concerne à determinação de sobrestamento do curso do incidente processual instaurado na origem até que sobrevenha solução da controvérsia estabelecida no processo de inventário, peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever o seguinte excerto da decisão ora impugnada: “(...) em relação a necessidade de suspensão do feito, razão assiste a parte executada. Isso porque houve a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00 pelo uso exclusivo do bem, valor que, conforme petição inicial, refere-se à quantia correspondente a eventuais aluguéis do imóvel, derivados da ocupação da parte do imóvel que não pertence à executada. Ocorre que a parte executada tem buscado, no processo de inventário do espólio exequente, no 0715167-62.2019.8.07.0007, o reconhecimento do direito a 50% do imóvel objeto da fruição exclusiva. Nesse sentido, necessário se faz aguardar o julgamento do referido processo, posto que, em sendo reconhecido o direito da executada sobre parte do imóvel, não poderá a indenização por uso exclusivo corresponder à totalidade do valor fixado, devendo haver o abatimento dos valores decorrentes do seu eventual direito de uso como coproprietária.” A aludida determinação, ao menos no presente momento de cognição sumária, parece encontrar respaldo normativo na regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO. 1. Nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação a outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. 1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa, visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 2. Hipótese em que o imóvel penhorado nos autos de Cumprimento de Sentença é objeto de Ação de Usucapião, movida por terceiro, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 2.1. Mostra-se evidente a prejudicialidade entre as ações, na medida em que, na hipótese de provimento da ação de usucapião, não mais poderia ser mantida a penhora do imóvel, já que o bem não comporia o patrimônio do devedor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1882958, 07170404520248070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator